Tribunal: TJDFT
Processo: 0019479-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019479-17.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator